Tribunal: TJDFT
Processo: 0710638-53.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DE TÍQUETES AÉREOS A DAR CAUSA À REALIZAÇÃO DA VIAGEM PELA VIA TERRESTRE. IMPOSITIVA A RESPECTIVA REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. DANO EXTRAPATRIMONIAL: COMPROVADA A AFETAÇÃO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DA PARTE CONSUMIDORA. ESTIMATIVA RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aquisição pelo demandante A.G.P., em 1o.8.2019, de passagens aéreas para ele e os demais requerentes, de Brasília/DF para Porto Seguro/BA (ida e volta), por intermédio de agência de viagens (Max Milhas), com previsão de embarque em 11.4.2020, às 9h35, e retorno em 14.4.2020, às 18h, por R$ 3.236,02, para a cerimônia de casamento, em que o requerente A.G.P. seria o celebrante; b) devido a pandemia de COVID-19, a cerimônia e os voos teriam sido remarcados para 1o.8.2020 e, posteriormente, para 30.4.2022; c) aduz a parte requerente que a agência de turismo não teria disponibilizado o crédito à remarcação das passagens aéreas, o qual possuiria validade até 30.6.2022; d) por meio de “WhatsApp”, em 15.3.2022, a parte requerente teria solicitado a remarcação dos voos: ida em 29.4.2022 e retorno em 02.5.2022; e) somente em 14.4.2022, uma preposta da agência de turismo, por “e-mail”, teria confirmado o recebimento dessa solicitação; f) em 19.4.2022, a parte demandante teria sido comunicada de que a agência de turismo ainda não teria recebido qualquer retorno da companhia aérea; g) com a proximidade da viagem e sem resposta das empresas, os requerentes teriam alugado um automóvel à realização da viagem pela via terrestre, razão pela qual teriam despendido a quantia total de R$ 4.046,45 (aluguel de carro, combustível e alimentação); h) a agência de turismo, em 29.4.2022, por “e-mail”, teria informado que a empresa aérea teria verificado que os bilhetes aéreos constariam com “status” de “reembolso processado” e, por isso, não seria possível dar continuidade à remarcação; i) sem resolução da questão pela via extrajudicial, os requerentes ajuizaram a presente ação para a reparação por danos materiais e extrapatrimoniais; j) recurso interposto pela agência de turismo contra a sentença de parcial procedência (condenação ao pagamento da quantia de R$ R$ 4.046,45, a título de danos materiais, e reparação por danos extrapatrimoniais estimados em R$ 1.500,00, para cada requerente).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990 (artigos 6o e 14).
III. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva da agência de turismo.
A. Certo é que, em se tratando de responsabilidade de agência de turismo, em que o negócio se limitaria à venda de passagem (e não de pacote turístico), o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não se opera a solidariedade do agente intermediador em relação às passagens aéreas. Agravo regimental não provido (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014).
B. No entanto, no caso concreto, por ter sido a empresa responsável, em princípio, pela falha na prestação de serviço (ausência de remarcação das passagens aéreas), exsurge a sua legitimidade passiva em relação aos alegados danos.
IV. Mérito.
A. No caso concreto, o acervo probatório indica: i) a ocorrência de cancelamentos das passagens aéreas (COVID-19) e a consequente disponibilização de crédito de R$ 3.236,02 à utilização até 30.6.2022 (id 43050204, p. 2); ii) a solicitação, em 15.3.2022, à remarcação dos tíquetes aéreos para embarque em 29.4.2022 e retorno em 02.5.2022 (id 43050204, p. 5), a qual foi respondida tão somente em 29.4.2022, com a informação de que o reembolso já teria sido processado (id 43050197, p. 12); iii) o envio de “e-mails” e mensagens de “WhatsApp” à resolução da questão (id 43050202, e ids 43050204 a 43050206); iv) a locação de automóvel para o período de 29.4.2022 a 03.5.2022 (id 43050207), por R$ 1.733,81; v) gastos com gasolina (R$ 2.214,64 – id 43050197, p. 9/11) e alimentação (R$ 98,00 – id 43050197, p. 11).
B. Não subsiste a isolada tese defensiva de culpa exclusiva de terceiros então arguida pela recorrente, sob a alegação que a sua responsabilidade seria apenas a intermediação entre clientes e companhias aéreas, haja vista a solidariedade entre as empresas (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso III).
C. Nesse contexto, configurada a falha da prestação do serviço consistente na ausência de remarcação dos tíquetes aéreos, a despeito da existência de crédito válido e do tempestivo requerimento, tudo a atrair a obrigação indenizatória.
D. Comprovado o dano material, e evidenciado o liame causal à defeituosa prestação de serviços, confirma-se a condenação das demandadas a ressarcirem as despesas suportadas pela parte requerente com a locação de veículo e combustível, além da alimentação, nos moldes da sentença.
E. Os danos extrapatrimoniais decorrem da relevante afetação jurídica dos atributos (externos e/ou internos) da personalidade (Código Civil, artigos 12 c/c 186).
F. Nesse toar, a situação vivenciada (ausência de remarcação dos tíquetes aéreos a dar causa à realização da viagem pela via terrestre, o que prolongou o tempo gasto à realização do trajeto, além de impor o dispêndio inesperado de vultosa quantia à locação de automóvel) superou os limites do mero dissabor para caracterizar ofensa à integridade psicológica da personalidade da parte consumidora (Código Civil, artigo 12), o que justifica a condenação pelo dano extrapatrimonial experimentado.
G. E em relação ao “quantum” do dano extrapatrimonial, confirma-se a estimativa fixada (R$ 1.500,00 para cada requerente), a qual guardou proporcional correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida. Não se evidencia ofensa à proibição de excesso que seja apta a subsidiar a pretendida redução.
V. Rejeitada a preliminar suscitada pela requerida. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9.099/1995, art. 55).